Tribunal: TJES
Processo: 5010417-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio em Edifício; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA GARANTE LTDA e outros

AGRAVADO: FERNANDO JOAO PIGNATON

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESOCUPAÇÃO E RETOMADA DO BEM. INDEFERIMENTO. ART. 1.228 DO CC. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que resta obstado o
deferimento do pleito de desocupação do imóvel litigioso porquanto não preenchidos os requisitos do art. 1.228 do CC, haja vista a ausência de prova hábil a demonstrar a posse injusta do ocupante Agravado.

2
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010417-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA GARANTE LTDA

AGRAVADO: FERNANDO JOÃO PIGNATON

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construtora Garante LTDA devido à Decisão

proferida no ID 28234775 da
Ação Reivindicatória
registrada sob o nº 5016564-59.2023.8.08.0035, ajuizada pela Construtora Garante LTDA em face de Fernando João Pignaton, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, ao seguinte fundamento:

“Reportando-me ao presente caso, não vislumbro, neste momento processual, prova segura capaz de ratificar a posse injusta exercida pela parte Requerida, tendo em vista que, na ação de reintegração de posse ajuizada pela parte ora autora em desfavor de o ora requerido (processo de nº 035.11.007976-7), a qual tramitou na 1ª Vara Cível de Vila Velha e que fora julgada improcedente, foi reconhecida, em sentença e como matéria de defesa, a prescrição aquisitiva (usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do CC) alegada por
FERNANDO JOÃO PIGNATON
com relação ao imóvel discutido neste processo.

Insta registrar que a sentença proferida na ação supracitada (processo de nº 035.11.007976-7) ressaltou que a dita documentação falsa anexada pelo ora requerido naqueles autos não foi relevante para o deslinde da causa.

Portanto, ausentes os requisitos do artigo 1.228 do Código Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado na exordial (‘a expedição do Mandado de desocupação do Imóvel em favor da Requerente’).”

Nas razões de ID 5952421, pugna-se pela reforma do ato judicial ao argumento de que “
é proprietária do Imóvel desde 1990, quando instituída Incorporação Imobiliária sob a matrícula de nº 41.434 do Livro 2-IJ, que a posse praticada pelo Requerido consiste em posse injusta de caráter clandestino, haja vista, ter invadido o Imóvel sem autorização da Requerente, ciente que a mesma vem pleiteando a retomada do Imóvel desde 2011
”.

Afirma ainda que atende os pressupostos elencados no art. 1.228 do Código Civil - CC para o deferimento da tutela antecipada para determinar a desocupação e a retomada do bem.

Na mesma toada do consignado pelo Magistrado singular, é de se ressaltar que quando do julgamento da Apelação Cível nº 0007976-71.2011.8.08.0035 (035.11.007976-7), interposta nos autos da Ação de Reintegração de Posse e distribuída à minha relatoria, esta E. Quarta Câmara entendeu por negar provimento ao recurso interposto pela Construtora Garante, porquanto não demonstrada a posse anterior, mantendo, por conseguinte, Fernando João Pignaton na posse do imóvel que também é objeto da lide em apreço.

Naquela oportunidade, consignei que:

“A complexidade dos fatos e as incongruências extraídas das narrativas das partes, com veementes indícios da existência de relação jurídica paralela travada com terceiros são fatores que reclamam uma cognição judicial sobre o domínio do imóvel, incompatível com o procedimento possessório previsto no art. 927 do CPC/1973, repetido no art. 561 do CPC/2015.

A construtora Apelante, na realidade, deve dirimir todas as questões envolvendo a propriedade da unidade habitacional por meio de ação própria, na qual poderá impugnar a validade do distrato e/ou apurar possível anuência dos compromissários em relação a posse pacífica exercida pelo Apelado.

Diante desta realidade probatória, agiu com inegável acerto o decreto judicial ao rejeitar o pedido de reintegração da posse, [...]”

Resta claro, pois, que o indeferimento do pedido de reintegração de posse da Construtora Agravante e o reconhecimento da posse anterior pelo ora Agravado, naqueles autos, não geram o efeito de impedir que se declare a propriedade em favor da ora Agravante caso tal situação seja apurada no decorrer do processamento da ação reivindicatória.

Entretanto, neste momento processual, obsta o deferimento do pleito de desocupação do bem, porquanto, diversamente do alegado nas razões recursais, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 1.228 do CC, haja vista a ausência de prova hábil a demonstrar a posse injusta do Agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.